Tribunal: TJPA
Processo: 0800011-69.2022.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800011-69.2022.8.14.0095

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ALBENISE MARIA DE SOUSA ALMEIDA, JUSTIÇA PUBLICA

ADVOGADO DATIVO: JEFFERSON VIEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – recurso do Ministério Público – sentença que condenou a apelada pelo crime de
tráfico de entorpecentes privilegiado

– art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
– 1) AFASTAMENTODA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006 EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL EM CURSO EM FACE DA APELADA – IMPOSSIBILIDADE –

inviável a utilização de ação penal em curso para afastar a aplicação da minorante do §4º, art. 33 da Lei nº 11.343/2006, consoante precedentes do Colendo STJ –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

–

DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, inconformado com a sentença (ID – 13645209) prolatada pelo MM. Juízo da
Vara Única da Comarca de São Caetano de Odivelas
, que condenou
ALBENISE MARIA DE SOUSA ALMEIDA
, fixando-lhe a pena em 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, mais o pagamento de 183 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, c/c §4º, da Lei 11.343/06.

Em suas razões recursais (ID – 13645224), o Ministério Público pleiteou pelo afastamento da causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, fixando a pena definitiva da apelada em patamar não inferior a 05 (cinco) anos de reclusão e o regime de cumprimento de pena como o semiaberto ou fechado.

Nas contrarrazões (ID – 13645237), a Defesa pugnou pelo desprovimento do recurso de apelação.

N
esta Instância Superior, a Procuradoria de Justiça Criminal
manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial.

É o relatório. À Revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narra a denúncia
(ID - 13645094)

em síntese, que no dia 12.01.2022, Albenise Maria de Sousa Almeida, foi flagrada por Policiais Militares, na posse de 60 (sessenta) petecas da substância entorpecente popularmente conhecida por “OXI”, pesando 10,315 g (dez gramas, trezentos e quinze miligramas).

Após a instrução, o juízo sentenciante condenou
ALBENISE MARIA DE SOUSA ALMEIDA
, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, c/c §4º, da Lei 11.343/06 em razão de preencher os requisitos para reconhecimento do tráfico privilegiado.

Irresignado com a sentença de absolvição, o
Ministério Público apresentou o presente recurso
, pleiteando afastamento da causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, sob fundamento da existência de ação penal em curso em desfavor da apelada, inclusive pela prática do crime de tráfico

de entorpecentes, o que seria indicativo de sua dedicação à atividade criminosa.
Sem razão, contudo
.

Observa-se que tal argumento não se revela idôneo, não sendo plausível a utilização de condenação não transitada em julgado para caracterizar a dedicação à atividade criminosa e justificar a exclusão da causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado, consoante precedentes jurisprudenciais do Colendo STJ.

Nesse sentido:

STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO
ILÍCITODE DROGAS. DOSIMETRIA. ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/2006. AÇÃO PENAL EM CURSO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PRECEDENTES.QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS.CIRCUNSTÂNCIAS QUE, POR SI SÓS, NÃO PERMITEM AFERIR A DEDICAÇÃO DO RÉU À ATIVIDADE CRIMINOSA. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO
TRÁFICO PRIVILEGIADO
NO GRAU MÁXIMO.CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A existência de ações penais sem trânsito em julgado não pode justificar a negativa de aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas. 2. A quantidade e a natureza da droga apreendida não permitem, por si sós, o afastamento da referida minorante, nos termos do entendimento firmado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no REsp n.1.887.511/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA. Ademais, não foram indicadas outras situações impeditivas da referida causa de diminuição da pena. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 694354 RJ 2021/0299124-2, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 15/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO PRIVILEGIADO
. RELEVANTE QUANTIDADE DE DROGA.CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL PREPONDERANTE. UTILIZAÇÃO DEVIDA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. MINORANTE DO
TRÁFICO
. NEGATIVA PELA QUANTIDADE DE DROGAS E AÇÃO PENALEM CURSO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA ANEGATIVA. 1. A Terceira Seção, por ocasião do julgamento do REsp1.887.511/SP, da relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, entendeu, alinhando-se ao STF, que a natureza e quantidade da droga são fatores a ser considerados necessariamente na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, constituindo-se em circunstância preponderante a ser utilizada na primeira fase da dosimetria da pena. 2.Assentou-se, ainda, a compreensão de que a utilização supletiva da natureza e quantidade da droga na terceira fase da dosimetria para afastamento da minorante somente poderá ocorrer quando esse fator for conjugado com outras circunstâncias que possam indicar a dedicação do agente à atividade criminosa ou integração à organização criminosa. 3.Não tendo havido a indicação de fato concreto, além da quantidade de droga (110 quilos de maconha), para afastar a aplicação da causa de diminuição da pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, pois apenas houve presunção, com base na quantidade de entorpecente apreendido, de que o imputada se dedicava a atividades criminosas e/ou integrava organização criminosa, verifica-se constrangimento ilegal. 4. A existência de ações penais em curso, por si só, não constitui fundamento idôneo para afastar a causa de diminuição do
tráfico
, prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, constatada a primariedade e bons antecedentes do paciente. 5. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 679839 SC 2021/0217861-2, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ªREGIÃO), Data de Julgamento: 23/11/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2021)

Destarte, se mostra incabível o deferimento do pleiteado decote da minorante do §4º, art. 33, da Lei nº 11.343/2006, não havendo qualquer reparo a ser feito na dosimetria procedida pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 09/12/2024